Tribunal: STF
Processo: Rcl 48350
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. ATO QUESTIONADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMASA LEGAIS. OFENSA NÃO CONFIGURADA.



    1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes. 



    2. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula do Supremo, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante sumular n. 10 nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 



    4. Agravo interno desprovido.